Tribunal: TJDFT
Processo: 0708833-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO VERBAL. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a autora alega ter entabulado contrato verbal com a ré visando a aquisição de veículos. Em sede antecipatória, o d. Juízo “a quo” indeferiu a tutela de urgência visando a inserção de restrição de venda do veículo posto “sub judice”.
2. As razões recursais estão baseadas, em suma, em pacto verbal entabulado entre as partes litigantes. Na hipótese, há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto aos termos da avença, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção do “status quo”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.